Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752763-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de bem imóvel. Os agravantes relatam que a pretensão objeto do processo de origem versa sobre a licitação de bem imóvel público localizado na região central de Brasília. Informam que a situação real do imóvel teria sido omitida do Edital e causou a inadimplência da parte autora e a consolidação da propriedade do imóvel em favor da agravada. Afirmam não ter sido observada a necessidade de intimação pessoal dos devedores fiduciantes sobre o leilão do bem. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Sustentam ser incabível alegar que os devedores já sabiam do leilão pela consolidação do imóvel e que a falta de intimação pode ser suplantada pela notícia por terceiros. Tecem considerações a respeito do cerceamento de defesa e a necessária revisão do contrato. Argumentam que “na eventualidade da consolidação da arrematação do imóvel por um terceiro de boa-fé, restando o imóvel sob discussão judicial, as consequências poderão ser mais nefastas, insignificante ao banco que já lucrou excessivamente pelo negócio jurídico, ao passo que o leilão envolverá terceiro alheio à discussão travada entre as partes, o qual, no futuro, poderá vir a ser privado do imóvel em razão de eventual êxito da agravante”. Defendem a necessidade de que seja determinado o bloqueio da matrícula dos respectivos imóveis para que seja garantido à parte agravante o direito de permanecer na posse do imóvel. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão do leilão marcado para o dia 17.12.2020. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22288582 e 22288581). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Nos contratos de mútuo imobiliário regidos pela Lei n. 9.514/1997, com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, quando for vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, admite-se a purgação da mora pelo devedor fiduciante, prazo de 15 (quinze) dias contados da sua intimação pelo oficial do competente Registro de Imóveis. A mora será purgada mediante o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar-se a propriedade em benefício do credor fiduciário. Consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, abre-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem. Confira-se, por oportuno, o procedimento para a alienação do imóvel após a consolidação da sua propriedade em nome do credor fiduciário prevista no art. 27 da Lei n. 9.514/1997: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Da exegese do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, depreende-se que o devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia. Na hipótese dos autos, os agravantes afirmam não terem sido intimados sobre o leilão extrajudicial do bem imóvel a ser realizado no dia 17.12.2020. A existência de fundamentada dúvida sobre a observância do disposto no art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997 confere ao Poder Judiciário o dever de afastar, em caráter de urgência, um prejuízo de difícil reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspensão do leilão extrajudicial do bem imóvel marcado para o dia 17.12.2020, determinando que seja renovado o ato com a notificação dos devedores acerca da hora, data e local. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator